Tribunal: TJSP
Processo: 1035640-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização veiculada por petição padronizada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Consumidor residente em Fortaleza/CE e que optou pelo ajuizamento da ação de indenização em São Paulo. Situação que envolveu suposta

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização veiculada por petição padronizada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Consumidor residente em Fortaleza/CE e que optou pelo ajuizamento da ação de indenização em São Paulo. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho Miami - Fortaleza. Ausência de danos morais "in re ipsa". Cabia à parte descrever como o evento se projetou para a esfera extrapatrimonial. Reconhecimento de que, no caso concreto, a ré prestou auxílio material (reacomodação para o primeiro horário disponível). Cumprimento do artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC. Petição inicial que se limitou a uma descrição genérica e sem qualquer singularidade capaz de provar os danos na esfera extrapatrimonial. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.